Tribunal: TJMT
Processo: 1023872-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023872-78.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (EMBARGANTE), JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL – APONTADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO QUE CONCERNE AO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – INFORMAÇÕES ACERCA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA O RÉU – INFORMAÇÕES HÁBEIS EXISTENTES NO SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRETENDIDA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA NA REVISIONAL – INVIABILIDADE – REQUESTADO O PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de omissão e contradição a serem sanadas, e constatada a pretensão de rediscussão de tema já apreciado no julgamento da revisão criminal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

Para o fim de prequestionamento da matéria, é desnecessário o exame pontual dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, desde que as questões sejam amplamente apreciadas pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Célio Alves de Souza
contra o acórdão lançado no Id.

161680659, proferido no julgamento da revisão criminal n. 1023872-78.2022.8.11.0000, oportunidade em que esta Colenda Câmara, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pleito defensivo, que buscava o afastamento da agravante da reincidência, ao argumento de que não havia documentos hábeis a comprová-la nos autos.

Em suma, o embargante aponta omissão e contradição no acórdão fustigado, quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência, por entender que esta não restou devidamente comprovada.

Diante de tais argumentos, requer o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada omissão/contradição, “
com a indicação de documento hábil no processo, inclusive, apontado o id que se encontra comprovando o trânsito em julgado para a Defesa hábil a justificar a reincidência na origem na sentença”
– Id. 162415186.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
dos embargos – Id.

164772178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual deles conheço.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Na presente hipótese, o embargante sustenta a inexistência de documento hábil nos autos a comprovar o trânsito em julgado para a defesa da sentença que justificou a aplicação da agravante da reincidência;

Sem razão, contudo.

Conforme destacado no julgamento da revisão criminal:

“...

Conforme reiterados precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores:

“Admite-se o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência da parte ré, sendo descabido o entendimento de que apenas a certidão cartorária tem condição de demonstrar a referida circunstância agravante” (AgRg no HC 448.972/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 24.8.2018).

No mesmo sentido, foi elaborado o Enunciado Orientativo n. 18, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Na hipótese, como bem salientado pela PGJ, bastou uma simples consulta ao processo de n. 39043/2005, para se constatar que “a primitiva condenação do requerente por crime de homicídio qualificado, nos autos de no 1248-19.2005.811.0042, Código 32646 [no 28/2005], transitara em julgado para a defesa em 24.04.2006, enquanto os crimes objeto dessa revisional ocorreram em 07.07.2007 [Id 151245192 - Pág.386], depois, portanto, que a anterior condenação tornou-se definitiva, a atrair a agravante da reincidência”
– Id. 153955690, p. 2.

Dessa forma, inexistindo qualquer contradição ou omissão a serem sanadas, fica nítido que o pleito vertido nos presentes aclaratórios objetivam exclusivamente rediscutir o mérito da revisão criminal, o que é inviável neste momento processual.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria, ressalto que não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que o tema em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutido e decidido nas instâncias inferiores, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente. Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto”
(TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 23.7.2018).

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023